Tribunal: TJPA
Processo: 0804437-45.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804437-45.2023.8.14.0401

APELANTE: MAURICIO BARROS MASCOTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL E PROVA TESTEMUNHAL.
IN DUBIO PRO REO
NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. TEMA 983/STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de lesão corporal cometido no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, tipificado no art. 129, § 13, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, além da fixação de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 1.518,00 (um mil quinhentos e dezoito reais). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e aplicação do princípio do in dubio pro reo, bem como a exclusão ou redução da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica; e (ii) estabelecer se é cabível a manutenção da indenização mínima fixada em favor da vítima a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva é comprovada por registros fotográficos, laudo pericial de lesões corporais e demais elementos constantes do inquérito policial, corroborados pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

4.

A autoria delitiva é demonstrada pelo relato firme, coerente e detalhado da vítima em juízo, em harmonia com o laudo de exame de corpo de delito, que descreve múltiplas lesões compatíveis com a dinâmica narrada.

5.

A versão defensiva de que as lesões decorreram apenas de contenção física da vítima não encontra respaldo no conjunto probatório, que evidencia agressões reiteradas e contexto de violência doméstica.

6.

Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos de prova judicializados.

7.

O princípio do
in dubio pro reo
não incide quando o acervo probatório revela, de forma segura, a materialidade e a autoria delitivas.

8.

A condenação observa o disposto nos arts. 155 e 156 do Código de Processo Penal, diante da formação da convicção judicial a partir de provas produzidas em contraditório judicial.

9.

A fixação de indenização mínima por danos morais em casos de violência doméstica prescinde de instrução probatória específica quanto ao prejuízo extrapatrimonial, bastando pedido expresso da acusação ou da vítima, conforme o Tema 983/STJ.

10.

O valor arbitrado a título de reparação moral mostra-se proporcional às circunstâncias do caso concreto, à gravidade da violência praticada e aos parâmetros jurisprudenciais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória quando corroborada por laudo pericial e demais provas produzidas em juízo.

2.

O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório demonstra de forma segura a autoria e a materialidade delitivas.

3.

É cabível a fixação de indenização mínima por danos morais em casos de violência doméstica contra a mulher mediante pedido expresso, independentemente de instrução probatória específica acerca do dano moral.

4.

O valor indenizatório fixado com observância da proporcionalidade e das circunstâncias do caso concreto deve ser mantido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 13, e art. 77; CPP, arts. 155, 156 e 387, IV; CF/1988, arts. 1º, III, 5º, I e XLI, e 226, § 8º; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.685.197/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 11.03.2025, DJEN 18.03.2025; STJ, REsp nº 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018, DJe 08.03.2018 (Tema 983); STJ, AgRg no REsp nº 1.663.161/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26.09.2017, DJe 09.10.2017; STJ, AgRg no REsp nº 1.670.242/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 10.04.2018, DJe 23.04.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Maurício Barros Mascote interpôs o presente recurso de apelação criminal, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci da Capital/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 129, §13, do Código Penal Brasileiro
.
A reprimenda corporal foi suspensa, nos termos do art. 77, CPB, pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento de condições a serem estipuladas pelo Juízo das Execuções Penais. No ato,
foi fixada em favor da vítima a quantia de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais) a título de indenização por danos morais (Num. 31419527 - Págs. 01/06)
.

As razões recursais voltam-se à absolvição do apelante por alegação de insuficiência probatória e
in dubio pro reo
. Pede, ainda, a exclusão ou redução da indenização fixada
a quo
(
Num. 34376994 - Págs. 01/07
).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (
Num. 34376996 - Pág. 01/09
).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (
Num. 35901207 - Págs. 01/06
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

FUNDAMENTAÇÃO

Pois bem, ausentes questões preliminares a se enfrentar, passo ao exame inicial do mérito deste recurso, que diz respeito ao pedido absolutório sob alegação de insuficiência probatória e aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Sem razão a defesa. Fundamento.

A
materialidade
dos delitos foi comprovada por todos os documentos que compõem os autos de IPL, sobretudo registros fotográficos acostados ao ID. Num. 34376921 - Págs. 07/10, Num. 34376944 - Pág. 1, Num. 34376945 - Pág. 1, Num. 34376946 - Pág. 1, Num. 34376947 - Pág. 1, Num. 34376948 - Pág. 1, Num. 34376949 - Pág. 1, Num. 34376950 - Pág. 1; Laudo nº 2023.01.002683-TRA; bem como por toda prova testemunhal colhida judicialmente sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A
autoria
, de seu turno, completando o binômio, é cristalina e recai sobre o ora recorrente.
Em juízo (Num. 34376977 - Págs. 01/03), foram colhidos depoimentos testemunhais, conforme fielmente transcrito na fundamentação do édito condenatório (Num. 34376984 - Pág. 03),
litteris
:

Em audiência, a vítima K.S.S.P.B (ID 157137563), declarou:

“que conviveu com o réu por aproximadamente um ano, o qual se encerrou em razão de agressões físicas e psicológicas recorrentes, motivadas por ciúmes excessivos e comportamento controlador do acusado, que não a permitia a falar com amigos e familiares. Era frequentemente enforcada, tinha a cabeça batida contra a parede, sofria manipulação psicológica, humilhações em seu local de trabalho e foi gradualmente afastada de sua família, inclusive dos filhos. Escondia os hematomas utilizando roupas de manga comprida e que o réu a impedia de se arrumar, inclusive de usar maquiagem, começou a ficar obesa. Afirmou que o réu abusou de sua filha, atualmente com 11 anos de idade, o que está sendo apurado em outro processo. Já havia realizado denúncia anterior, da qual desistiu a pedido da mãe do acusado, bem como o réu descumpriu medidas protetivas e voltou a persegui-la e agredi-la, inclusive tentou matá-la com uma faca. Em razão das agressões, precisou prolongar tratamento médico e uso de medicação. No dia dos fatos, num restaurante que montaram juntos, viu mensagens de outra mulher, e após questioná-lo, quando o réu a agrediu violentamente, causando sangramento nos olhos, arrancando-lhe uma unha e ameaçando-a com uma faca, ocasião em que conseguiu fugir descalça do estabelecimento e pedir ajuda à polícia, sendo conduzida à delegacia após acionar o 190. Informou que as lesões ficaram visíveis nos braços, olhos e pescoço. À defesa acrescentou que as agressões não ocorriam diante de terceiros, mas em ambiente fechado, especialmente no quarto e na cozinha do estabelecimento; que não possui qualquer alergia na visão; que não possui doença mental nem fez perícia das demais agressões que sofreu”

Em seu interrogatório, o acusado MAURICIO BARROS MASCOTE (ID 157137573), afirmou:

“que a discussão ocorreu em seu local de trabalho e negou a prática de lesões corporais contra a vítima. No dia dos fatos, estava trabalhando na preparação de tucupi com pimenta e que, desde a concessão da primeira medida protetiva, não manteve mais contato com a ofendida desde outubro/2022, por não ter condições de retomar o relacionamento. Disse que passou a trabalhar em estabelecimento próprio, o qual a vítima passou a frequentar com a intenção de reatar a relação. Segundo o réu, no dia da discussão, por volta das 22h20min, a vítima entrou no local para conversar, tendo ele solicitado que se retirasse em razão da medida protetiva vigente. A vítima pegou uma faca e lhe arremessou um recipiente com tucupi quente, causando queimadura em sua perna esquerda, razão pela qual teria apenas se defendido. Sustentou que as marcas apresentadas pela vítima decorreram do momento em que a segurou pelo punho para colocá-la para fora do estabelecimento, negando qualquer agressão deliberada, esclarecendo que a vítima sempre teve problema no olho e usava lentes de contato. Alegou que a vítima arrombou o estabelecimento locado por ele e levou todos os equipamentos adquiridos também por ele, que sempre cumpriu as medidas protetivas impostas, sendo a vítima quem o procurava reiteradamente, inclusive perseguindo-o, motivo pelo qual precisou se afastar da cidade de Belém. Por fim, afirmou que nunca residiu com a vítima e que ela apresentaria comportamento possessivo”.

Ante o cenário processual apresentado, há provas substantivas da materialidade e autoria do delito de lesão corporal, sobretudo o detalhado relato da vítima em juízo, devidamente amparado nos documentos que compõem os autos de IPL, em devida harmonia e coesão.

Neste ponto, transcrevo a descrição do exame físico do Laudo nº 2023.01.002683-TRA realizado na ofendida, corroborando seu depoimento:

“...observa-se edema de pequeno volume em região parietal direita; hiperemia conjuntival em globo ocular direito; edemas de pequeno volume localizados nas laterais direita e esquerda do pescoço; escoriação linear, avermelhada, medindo 1,5cm de extensão em mucosa labial inferior, ao centro; escoriação avermelhada, de formato irregular, medindo 1,5cm x 0,5, localizada em região infra-clavicular esquerda; escoriação avermelhada, de formato circular, medindo 0,4cm de diâmetro, localizada em região dorsal da mão esquerda; edemas de pequeno volume no terço distal dos antebraços direito e esquerdo; equimose violácea, de formato irregular, medindo 3,0cm x 3,5cm, localizada na face anterior do terço distal do braço esquerdo; duas equimoses violáceas, de formato circular, a maior medindo 1,5cm e a menor 0,9cm de diâmetro, localizadas na face anterior do terço distal do antebraço esquerdo; duas equimoses violáceas, de formato irregular, medindo 1,5cm x 1,0cm cada uma, localizadas na face posterior do terço médio do braço esquerdo; equimose avermelhada, de formato circular, medindo 0,7cm de diâmetro, localizada na face lateral do terço médio do antebraço esquerdo; duas equimoses violáceas, de formato irregular, a maior medindo 8,0cm x 2,5cm, e a menor medindo 5,0cm x 1,5cm, localizadas na face anterior da coxa direita.”

Não há, dessarte, qualquer margem de dúvidas ou debilidade nas provas, no sentido de que o recorrente lesionou a vítima, consoante as provas destacadas acima.

Nessa esteira, acerca do relevo da palavra da vítima em crimes da espécie, colaciono:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVID. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. 3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Portanto, constata-se que a acusação, ao contrário da defesa, cumpriu com o ônus de provar tais alegações, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Tudo está de acordo com o teor do artigo 155 do mesmo diploma de lei.

Transcrevo-o
:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar suta decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INVASÃO DE DOMICÍLIO, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O agravante foi condenado à pena de 11 meses de detenção, em regime inicial aberto, pelos crimes de invasão de domicílio, ameaça e lesão corporal, no contexto de violência doméstica.

2. O Tribunal de origem negou provimento à apelação da defesa, mantendo a condenação com base em provas suficientes, incluindo depoimentos da vítima e testemunhas, além de laudo de corpo de delito.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se é possível rever a conclusão das instâncias de origem, que reputaram provadas a materialidade e a autoria dos crimes, condenando o réu, não obstante a alegação de insuficiência probatória.

III. Razões de decidir

4. As declarações da vítima, prestadas na fase investigativa e em juízo, foram corroboradas por outros elementos de prova, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório, e são dotadas de credibilidade, podendo respaldar decreto condenatório.

5. As instâncias ordinárias identificaram elementos probatórios suficientes para a condenação, sendo inaplicável o pleito absolutório por insuficiência de provas, uma vez que a análise do mérito demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. As declarações da vítima, corroboradas por outros elementos de prova, podem respaldar decreto condenatório, mesmo com retratação em juízo. 2. A análise do mérito que demanda revolvimento do conjunto fático-probatório é vedada em sede de recurso especial (Súmula n. 7 do STJ)".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 129, § 9º, 147 e 150, § 1º; Lei n. 11.340/2006; Código de Processo Penal, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.730.894/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025.

(AgRg no AREsp n. 2.685.197/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025.)

Estando típica, ilícita e culpável a conduta do apelante, deixo, assim, de acolher a tese absolutória do recurso e mantenho a condenação a quo intacta.

Examinado a dosimetria, não foram constatadas quaisquer ilegalidade ou teratologia que ensejassem reforma de ofício.

Por fim, quanto ao pedido de exclusão ou redução do valor indenizatório,
dispõe o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Em caso de violência doméstica contra mulher, segundo o Tema 983/STJ, basta o pedido a respeito (pelo Ministério Público ou pela parte ofendida), para a correspondente concessão, no que tange a danos morais.

Para melhor fundamentar:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.

3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

Logo, diante do presumível prejuízo não material suportado pela vítima, em âmbito de violência doméstica contra mulher, levando em conta os pormenores do caso concreto, a necessidade de repará-los e de desestimular a prática de ilícitos semelhantes, considerando, ainda, a possibilidade de o apelante ter baixa renda e os parâmetros jurisprudenciais a respeito, a fixação da obrigação a este de indenizar aquela na quantia de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais) não se mostra exacerbada, sobretudo diante da vexação experimentada pela ofendida.

Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.663.161/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 9/10/2017; AgRg no REsp n. 1.670.242/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 23/4/2018.

Não procede, por conseguinte, a alegação a respeito, para a não condenação ou redução do valor

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço o recurso de apelação e lhe nego total provimento
.

É o voto.

Belém, 25/06/2026